Tribunal: TJMT
Processo: 0004066-33.2020.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004066-33.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0627-38 (APELANTE), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA TRAVAIN - CPF: 213.077.328-10 (ADVOGADO), RAISSA DRUDI GOMIDE - CPF: 402.524.208-70 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0822-32 (APELANTE), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MUNIR CARRIJO CHIBLI - CPF: 362.815.128-71 (ADVOGADO), ERNANI MEYER FILHO - CPF: 044.006.459-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DECLAROU A PERDA DO OBJETO DA ACÃO, E JULGOU PREJUDICADO OS RECURSOS. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de OlIveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, e Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ADOÇÃO DE MEDIDAS SANITÁRIAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS – FIM DO ESTADO DE EMERGÊNCIA –PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE No 913, DE 22.04.2022 – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 493 DO CPC – DEMANDA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSOS PREJUDICADOS.

O Ministério da Saúde, através da Portaria GM/MS no 913, vigente a partir de 22 de maio de 2022, decretou o término do Estado de Emergência em Saúde Pública causado pelo Covid-19, em razão do controle do cenário epidemiológico, logo, não há mais a necessidade da existência de medidas restritivas, situação que inviabiliza o prosseguimento da demanda.

Diante do peculiar cenário apresentado, patente o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual da Ação Civil Pública

em questão, notadamente porque, a situação fática que ensejou o seu manejo não mais subsiste.

Deve ser observado, inclusive em grau de recurso, fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que influir no julgamento do mérito da demanda, à luz do que dispõe o arr.
493
, do
CPC
.

Recursos prejudicados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
Banco Bradesco S/A
,
Banco do Brasil S/A
e
Itaú Unibanco S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer proposta pela
Defensoria Pública Estadual
julgou parcialmente procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular, para determinar a adoção de diversas medidas sanitárias no âmbito dos estabelecimentos bancários, em razão da pandemia do Coronavírus, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, defende o Banco Bradesco S/A em sede de preliminar, a ocorrência do cerceamento de defesa tendo em vista o julgamento antecipado da lide.

No mérito, aduz que a despeito da sentença que determinou a adoção de diversas medidas, restou devidamente comprovado que as determinações já vinham sendo cumpridas.

Afiança que “não há provas concretas de que o Banco Bradesco S.A esteja descumprindo com “
as medidas de prevenção e

saúde pleiteadas”
(Id. 157458158, fl.11).

Assevera que “
as entidades privadas devem auxiliar o Poder Público na consecução de seus objetivos, contudo, não pode o Poder Público
delegar
suas atribuições constitucionais aos particulares
”, como ordenado pelo juízo
a quo
. (Id. 157458158, fl.16).

Subsidiariamente, pleiteia a diminuição da multa cominatória em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Id. 157458158, fl. 19).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 157458158, fl.25).

Por seu turno, o Banco do Brasil S/A, também interpôs recurso de apelação, onde afirma que vem dando fiel cumprimento às recomendações de saúde exaradas nos decretos locais, conforme resultado da fiscalização feita pela própria vigilância sanitária em 05/06/2020 (Id. 157458163, fl.03).

Assegura que a sentença mostra-se equivocada no tocante ao “
horário diferenciado
” uma vez que os Decretos Estadual e Municipais não estabelecem essa obrigação, já que se trata de competência exclusiva da União, nos termos do art.22 da CF e Súmula 19 do STJ (Id. 157458163, fl.09).

Pontua ainda, que apesar de ser incontroversa a existência de normas locais que regulam o atendimento, deve-se respeitar o princípio da legalidade/reserva legal, já que “
não há lei em sentindo formal impondo as exigências requeridas pelo autor
” (Id. 157458163, fl.11).

Verbera que as astreintes devem ser reduzidas, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Id. 157458163, fl.17).

Requer o provimento do recurso (Id. 157458163, fl.19).

Por fim, o Itaú Unibanco S/A, interpôs recurso de apelação onde argumenta preliminarmente, a ocorrência da perda superveniente do objeto, já que “
o cenário fático em que se fundou a causa de pedir exposta pela Defensoria Pública modificou-se completamente
” (Id. 157458166, fl. 07).

No mérito, defende que sempre adotou as medidas sanitárias necessárias e adequadas à Contenção da Covid-19, que vão além das medidas implementdas nas Agências, alcançando a coletividade como um todo (Id. 157458166, fl.10).

Afirma que algumas medidas determinadas no decisum recorrido, “
fogem completamente da esfera de controle do Banco
e, por isso mesmo,
nunca foram exigíveis
”, de modo a se afigurarem desproporcionais e materialmente impossíveis de serem cumpridas (Id. 157458166, f.16).

Forte nessas premissas, suplica pelo provimento do recurso com a consequente reforma da sentença.

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso rechaçou os fundamentos apresentados nos apelos interpostos pelas Instituições Financeiras
(Id.

157458173, fls. 01 a 12).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a
Defensoria Pública Estadual
propôs Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar no 0004066- 33.2020.8.11.0004 em desfavor do
Banco Bradesco S/A
,
Banco do Brasil S/A
e
Itaú Unibanco S/A
, requerendo a adoção de diversas medidas para evitar a propagação da pandemia de COVID-19 (Id. 157454419, fl.19).

A liminar fora deferida.

Em sede de agravo de instrumento, a tutela de urgência foi mantida (Id. 157454422, fl.156).

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando
parcialmente procedentes
os pleitos vindicados na peça vestibular nos seguintes termos:

“
Ainda, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) A disponibilização de álcool em gel na concentração de 70% e/ou pia com água e sabão para higiene das mãos nos ambientes de autoatendimento e nos ambientes internos da agência;

b) Ampliação da limpeza e assepsia dos caixas eletrônicos, corrimões, maçanetas, pisos e banheiros a cada 30 minutos;

c) Disponibilização de agente fiscalizador em número suficiente para manter a ordem, impedindo aglomeração, de forma que as pessoas respeitem a distância mínima de 1,5m, durante o período de fluxo nas filas externas e nos ambientes de autoatendimento (caixas eletrônicos), devendo ser demarcado o espaçamento (1,5m) entre as pessoas com fita de auto adesão ou produto similar, tal qual determina o Decreto Municipal no 4.343;

d) Distribuição de senhas e o atendimento por hora marcada;

e) Atendimento de pessoas do grupo de risco em horário diferenciado;

f) Manter os locais ventilados da melhor maneira possível;

g) Fixação de cartazes com recomendações de medidas de prevenção no local com visibilidade plena
.

Fixo multa diária de R$ 30.000,00, para o caso de descumprimento, limitada a R$ 500.000,00
” (Id. 157458156).

Inconformados os requeridos interpuseram recursos de apelação.

Ocorre, todavia, que o Ministério da Saúde, através da Portaria GM/MS no 913, vigente a partir de
22 de maio de 2022
, decretou o término do Estado de Emergência em Saúde Pública causado pelo Covid-19, pois o cenário epidemiológico já estava controlado, não havendo mais a necessidade da existência de medidas restritivas, situação que inviabiliza o prosseguimento da demanda.

Vale dizer, houve o fim do estado de emergência na Saúde Pública:

“
PORTARIA GM/MS No 913, DE 22 DE ABRIL DE 2022

Declara o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV) e revoga a Portaria GM/MS no 188, de 3 de fevereiro de 2020.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto no 7.616, de 17 de novembro de 2011, resolve:

Art. 1o
Fica declarado o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCov),
de que tratava a Portaria GM/MS no 188, de 3 de fevereiro de 2020
”
.

Sob esta perspectiva, entendo que o fato superveniente à propositura da demanda, constitutivo, modificativo ou extintivo de direito deve obrigatoriamente ser tomado em consideração, conforme previsão do art. 493 do CPC, pois a lide deve ser composta de acordo com o que se apresenta no momento da entrega jurisdicional.

Vejamos o aludido dispositivo legal:

“
Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito,
caberá ao juiz tomá-lo em consideração
, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir
”.

Ademais, há de se registrar que o próprio Supremo Tribunal Federal, conjuntamente com diversos Tribunais Pátrios, vem se posicionando pela perda superveniente do interesse de agir, no tocante as ações propostas em temas relativos à Pandemia Mundial do Corona Vírus, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 14.311/2022. TRABALHO REMOTO DE GESTANTES DURANTE A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE COVID-19.
PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE N. 913, DE 22.4.2022
. DECLARAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA PELO NOVO CORONAVÍRUS. EXAURIMENTO DOS EFEITOS DA LEI. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PREJUDICADA.

(STF - ADI: 7134 DF 0117317-61.2022.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 13/06/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 28/06/2022)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PANDEMIA DE CORONAVÍRUS.
ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES. RETORNO PRESENCIAL DOS DOCENTES ÀS SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE SANTOS. IMPUGNAÇÃO A DECRETO MUNICIPAL REVOGADO E SUBSTITUÍDO POR OUTRO, TAMBÉM JUDICIALMENTE QUESTIONADO EM DEMANDA PRÓPRIA.
SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. PRECEDENTES. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE UTILIDADE ATUAL AO PROVIMENTO JURISDICIONAL ALMEJADO
, PORQUE JÁ DUPLAMENTE VACINADOS TODOS OS ADULTOS QUE ASSIM DESEJARAM NO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PREJUDICADO.

(TJ-SP - AC: 10197313020208260562 SP 1019731-30.2020.8.26.0562, RELATOR: JOSE EDUARDO MARCONDES MACHADO, DATA DE JULGAMENTO: 07/02/2022, 10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/02/2022)

Portanto, diante do peculiar cenário apresentado, patente o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual da Ação Civil Pública

em questão, notadamente porque, a situação fática que ensejou o seu manejo não mais subsiste.

Com essas considerações,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
a perda superveniente do objeto pleiteado na presente Ação Civil Pública, motivo pelo qual julgo extinto o feito sem resolução do mérito, o que faço com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e por via de consequência, declaro
PREJUDICADOS
os recursos de apelação interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023